Tribunal: TJMMG
Processo: 2000024-02.2025.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000024-02.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 15/05/2025 Publicação: 29/05/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, denegou a ordem impetrada, que visava a determinação de realização de exame de insanidade mental por órgão diverso da Junta Central de Saúde, bem como o afastamento de quesitos formulados pelo Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados, no acórdão embargado, os vícios de obscuridade e contradição arguidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração tem como finalidade sanar os vícios formais na decisão embargada, previstos no art. 542 do CPPM, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. 4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as alegações da parte. A pretensão da embargante de rediscutir a conclusão do acórdão pela via eleita revela-se mero inconformismo. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração rejeitados. _______ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 542. Jurisprudência relevante citada: STJ, ARE 1227836 AgR-EDv-AgR-ED, Relatora Carmen Lúcia, julgado em 11/05/2020 e RvC 5484 AgR-ED, Relator Edson Fachin, julgado em 18/10/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcineia Lidiane Lobo contra o acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG (Evento 38), que, por maioria, denegou a ordem impetrada. Em suas razões recursais, a embargante alegou que os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar vícios formais no acórdão que, no presente caso, se revestem em contradição relevante e obscuridades que “prejudicam a clareza, a coerência e a segurança jurídica da decisão”. A título de contradição, alega que o fundamento do voto majoritário, ao mesmo tempo em que aponta que a resposta aos quesitos combatidos não viola o princípio da não autoincriminação, pois é de exclusiva responsabilidade do perito, admite que a resposta será embasada na entrevista médica a ser realizada com a embargante, fato que comprova a sua participação indireta. Nesse contexto, aduz haver uma “contradição lógica e material”, pois, mesmo que a embargante permaneça em silêncio, há a “coleta de elementos do comportamento, expressão corporal, silêncio e outras manifestações — ainda que não verbais —, configurando envolvimento direto da paciente na formação da prova”. Questiona acerca da pertinência e legitimidade dos quesitos apresentados pelo Ministério Público, pois, a seu ver, “versam sobre simulação, dissimulação, metassimulação”, hipóteses não relacionadas ao crime pelo qual responde a embargante. Dessa forma, entende como necessário o aclaramento da obscuridade referente “à compatibilidade entre a prova admitida e os limites objetivos da acusação penal”, bem como se esses quesitos foram aceitos com base nos limites do art. 77, III, do CPPM. Ainda a título de obscuridade, alega que o acórdão não esclareceu os critérios objetivos que justificam a exclusividade da Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais - JCS/PMMG para a realização da perícia, porquanto há outros órgãos aptos e imparciais. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração com a declaração do julgado anterior para eliminar a contradição sobre a postura ativa da paciente no contexto da entrevista do exame psiquiátrico, esclarecer as obscuridades sobre a abrangência dos quesitos periciais e os limites da denúncia (art. 77, III, do CPPM) e sobre a exclusividade atribuída à JCS/PMMG, diante da existência de órgãos civis igualmente competentes; Caso assim não se entenda, que o acórdão seja aclarado quanto à natureza da atuação da embargante/paciente no exame pericial, à compatibilidade disso com o exercício do direito ao silêncio e à vedação da autoincriminação e a determinação compulsória de realização do exame de insanidade mental exclusivamente em órgão da Polícia Militar sendo que há outros com capacidade para tanto. Por fim, requereu que: na hipótese de manutenção do acórdão embargado, seja reconhecido os presentes vícios para fins de prequestionamento, permitindo a interposição de recurso com base em violação ao art. 5º, incisos LIV TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 (devido processo legal) e LXIII (direito ao silêncio e a não autoincriminação), da Constituição Federal de 1988, bem como em contrariedade à jurisprudência dos tribunais superiores. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como é cediço, os embargos de declaração têm por objeto esclarecer obscuridade existente na decisão, suprir omissão nela existente ou ainda eliminar contradição ou ambiguidade em que ela tenha incorrido, o que não se revela no caso em exame. Confrontando as razões do presente recurso de embargos de declaração e o acórdão embargado, verifica-se que os vícios alegados não merecem prosperar, cuidando-se a via eleita, na verdade, de pretensa rediscussão da causa. Ao contrário do que sustenta a defesa, não há contradição quando a decisão fundamentou que “a ré, ora paciente, não foi compelida a produzir prova contra si, também não foi cobrada qualquer postura ativa de sua parte”, considerando que os quesitos serão respondidos pelo perito “dentro do contexto da entrevista médica, mesmo que a periciada, ora paciente, se abstenha de responder às perguntas que lhe forem formuladas”. A entrevista médica a ser realizada entre periciando e periciado é o modus operandi do ato a ser realizado, e servirá de sustentáculo para todo o laudo, e não somente para a resposta aos quesitos apresentados, que, repisa-se, serão respondidos pelo perito, com base em sua avaliação técnica, independentemente da participação ativa do periciado. Sobre os vícios de obscuridade arguidos, oportuno trazer à baila os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci: 1323. Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo. (in Código de Processo Penal Militar Comentado – 2 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág.569) Assim, no tocante à obscuridade quanto à realização da perícia pela Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais - JCS/PMMG, melhor sorte não assiste a embargante, tendo sido a matéria suficientemente enfrentada, de forma clara e coerente, com base nos seguintes fundamentos: Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante pleiteia, pela via do presente habeas corpus, que o exame de insanidade mental da paciente seja realizado por órgão independente, por considerar que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 perícia realizada pela Junta Central Saúde (JCS) terá sua imparcialidade comprometida. Apesar dos argumentos apresentados, julgo que razão não assiste ao impetrante. Sobre a questão, o art. 318 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que as perícias serão, sempre que possível, realizadas por peritos especializados no assunto ou com habilitação técnica, devendo ser nomeados de preferência dentre oficiais da ativa, atendida a especialidade. Nesse sentido, confiram-se os artigos 318 e 48, ambos do CPPM: Art. 318. As perícias serão, sempre que possível, feitas por dois peritos, especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no art. 48. Art. 48. Os peritos ou intérpretes serão nomeados de preferência dentre oficiais da ativa, atendida a especialidade. Desse modo, percebe-se que, na própria legislação processual penal militar, há a previsão de que as perícias devem ser realizadas por órgão da Polícia Militar, inexistindo, portanto, nesse ponto, qualquer ilegalidade na decisão combatida. Nessa mesma senda, o art. 321 do CPPM também estabelece que tanto a autoridade policial militar quanto a judiciária têm a prerrogativa de requisitar, dos institutos médico-legais, laboratórios oficiais e de quaisquer repartições técnicas, militares ou civis, as perícias e exames necessários ao processo, bem como homologar perícias e os exames que tenham sido regularmente realizados nesses órgãos. Veja-se a redação do referido dispositivo: Art. 321. A autoridade policial militar e a judiciária poderão requisitar dos institutos médico-legais, dos laboratórios oficiais e de quaisquer repartições técnicas, militares ou civis, as perícias e exames que se tornem necessários ao processo, bem como, para o mesmo fim, homologar os que nêles tenham sido regularmente realizados. Assim, observa-se que, em se tratando de inquéritos policiais militares e ações penais militares, as perícias devem ser realizadas, preferencialmente, por órgão especializado da própria Polícia Militar, conforme previsão do CPPM. Nesses termos, sendo a JCS o órgão especializado para a realização de perícias na esfera da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), não vejo justificativa para que o exame de insanidade mental da paciente seja realizado por órgão diverso. Ademais, é cabível salientar que os oficiais médicos da JCS, quando atuam como peritos, não estão vinculados à hierarquia e à disciplina típica do ambiente militar, de modo que atuam com independência, pois, antes de serem militares, são médicos, e estão submetidos ao Código de Ética Médica, o que garante a isenção e a imparcialidade necessárias à validade e à eficácia dos laudos emitidos. No que remanesce, em relação a suposta obscuridade sobre a abrangência dos quesitos periciais e os limites da denúncia (art. 77, III, do CPPM) verifica-se que a matéria sequer foi arguida em sede de habeas corpus e, consequentemente, objeto de análise no acórdão embargado, inexistindo, dessa forma, fundamento obscuro passível de saneamento. Nesse viés, entendo estar cristalina a intenção da embargante em rediscutir o julgado, valendo-se indevidamente da espécie eleita. Isso porque, além de haver pronunciamento suficientemente fundamentado sobre as questões submetidas a este Órgão Julgador, não se identifica nenhum vício no acórdão embargado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É sedimentado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando ausentes as hipóteses de embargabilidade e a pretensão seja a rediscussão do julgado. Vejamos: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 1227836 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Ausentes tais vícios, não é possível o reexame do acórdão impugnado para simples rediscussão do decidido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RvC 5484 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019) Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 15 de maio de 2025 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator